Tribunal: CARF
Processo: 16095.720163/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Tendo constado a existência de declaração falsa prestada pelo sujeito passivo, é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. FRAUDE. SONEGAÇÃO. INFRAÇÃO A LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA. DIREITO DE PETIÇÃO. EXERCÍCIO DE DIREITO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA.
A multa prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007 não tem o intuito de punir o contribuinte pelo exercício do direito de petição, mas sim sancionar a prática ilícita resultante da violação da boa-fé objetiva que deve nortear a relação jurídica entre o Fisco e o contribuinte.
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O reiterado não atendimento, por parte do contribuinte, dos prazos legais para o atendimento à fiscalização, enseja a imposição do agravamento da multa, em estrito cumprimento ao artigo 44 da Lei 9.430/96, aliado ainda ao dever de colaboração do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720163/2019-59
ACÓRDÃO
1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Tendo constado a existência de declaração falsa prestada pelo sujeito
passivo, é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 18,
§2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
FRAUDE.
SONEGAÇÃO. INFRAÇÃO A LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA. DIREITO DE PETIÇÃO. EXERCÍCIO DE DIREITO. AFRONTA.
INOCORRÊNCIA.
A multa prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação
dada pela Lei no 11.488/2007 não tem o intuito de punir o contribuinte
pelo exercício do direito de petição, mas sim sancionar a prática ilícita
resultante da violação da boa-fé objetiva que deve nortear a relação
jurídica entre o Fisco e o contribuinte.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
2
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O reiterado não atendimento, por parte do contribuinte, dos prazos legais
para o atendimento à fiscalização, enseja a imposição do agravamento da
multa, em estrito cumprimento ao artigo 44 da Lei 9.430/96, aliado ainda
ao dever de colaboração do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários apresentados, não conhecendo a alegação do caráter
confiscatório e da falta de razoabilidade da multa de ofício qualificada e agravada de 225% por ser
inconstitucional e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento aos Recursos, vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que dava provimento parcial para afastar o
agravamento da multa.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de multa isolada (fls. 53 a 65), lavrado contra o sujeito
passivo em epígrafe, no valor de R$ 179.600,10, face a não homologação das compensações
pleiteadas
nas
Declarações
de
Compensação
nos
33003.35049.110517.1.3.02-7788
e
23223.48007.150618.1.3.02-4306 por apresentarem falsidade, conforme Termo de Verificação
Fiscal de fls. 48 a 51.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
3
Os motivos que ensejaram a aplicação da multa em questão assim estão prescritos
no Termo de Verificação Fiscal:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônica, baixadas
para tratamento manual, por meio das quais o contribuinte, acima identificado,
vincula a compensação de débitos de tributos federais com um suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ, referente ao período de apuração do 4o trimestre de 2016,
que se compõe de retenção na fonte, código de receita 3426 - Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, no montante de R$ 347.651,40, referente a fonte
pagadora,
CNPJ
no
60.746.948/0001-12,
informada
na
DCOMP
no
33003.35049.110517.1.3.02-7788, cujo crédito pleiteado foi vinculado ao
processo administrativo no. 10875.722870/2018-35.

(...)
Buscando validar a retenção na fonte de IRPJ informada pelo contribuinte como
crédito, foi solicitado através das INTIMAÇÕES SEORT/DRF/GUA No. 399 e
460/2018, sendo a primeira intimação enviada por via postal, recebida em
12/11/2018, conforme AR - Aviso de Recebimento, e a segunda intimação
disponibilizada na Caixa Postal eletrônica do contribuinte, para que apresentasse,
no prazo de 10 (dez) dias, a comprovação com documentos hábeis e idôneos a
origem do crédito utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ, relativo ao
4o trimestre de 2016, informada na DCOMP no 33003.35049.110517.1.3.02-7788.
Embora regularmente intimado, o contribuinte não logrou apresentar a
documentação solicitada na intimação, deixando de comprovar o crédito de saldo
negativo de IRPJ utilizado nas compensações.
Foi dada a oportunidade ao contribuinte através das INTIMAÇÕES
SEORT/DRF/GUA No. 399 e 460/2018, devidamente cientificado, de comprovar
com documentos hábeis e inidôneos o crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao período de apuração do 4o trimestre de 2016, entretanto, o não
atendimento às intimações fiscais somente confirma a incapacidade do
contribuinte de comprovar a origem do crédito sabidamente inexistente utilizado
na compensação de débitos.
Dos trabalhos de auditoria na apuração do Saldo Negativo de IRPJ, após
verificação do respectivo crédito tributário, resultou-se em crédito não
comprovado, por consequência as compensações efetuadas foram consideradas
não homologadas por inexistência de crédito, com a devida aplicação de multa
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
4
isolada sobre montante dos débitos indevidamente compensados, de acordo com
o Despacho Decisório – DRF/GUA/SEORT no 64/2019.
Em conformidade com Despacho Decisório acima citado, será exigido mediante
lavratura do Auto de Infração aplicando multa isolada de 225% (duzentos e vinte e
cinco porcento), sobre o montante compensado indevidamente, decorrente da
falsidade das compensações declaradas, agravada pelo não atendimento à
intimação fiscal pelo sujeito passivo, conforme disposto no art. 18, § 2o, da Lei no
10.833, de 2003 c/c com o art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996 e pelo art.
45, §§ 1o, inciso II e 2o. da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, bem como,
pelo art. 74, § 1o, inciso II, e § 2o, da IN RFB no 1.717/2017, vigentes à época em
que foram transmitidos os PER/DCOMPs.
(...)
Foram considerados responsáveis solidários os sócios-administradores Aldo Linero e
Lino Biselli, com fulcro no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
A interessada foi cientificada do auto de infração em 14/11/2019 (fl. 77), via caixa
postal mantida junto à RFB. Em 12/12/2019 (fl. 129) apresentou impugnação tempestiva, na qual
alegou e requereu, em síntese, que:
a) Inconstitucionalidade da multa aplicada, que não poderia ser em percentual
maior que o real valor do tributo devido, por entendimento do STF no Recurso
Extraordinário No 833.106.
b) Não cabimento da multa agravada, já que o não atendimento a intimação não
gerou prejuízo ao trabalho fiscal, conforme emendas que acosta no recurso.
Sustenta como argumento a Súmula CARF no 96: "A falta de apresentação de
livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da
multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros".
c) O princípio constitucional do não confisco e da razoabilidade impede a aplicação
de multa de ofício abusiva, que seria o caso. Caberia a redução da multa, então,
para 50%, conforme art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996.
Já os responsáveis solidários, Lino Biselli e Aldo Linero, foram cientificados do auto
de infração, respectivamente, em 13/11/2019 (fl. 79) e 14/11/2019 (fl. 80), tendo apresentado
suas impugnações em 12/12/2019, as quais além de trazerem os mesmos argumentos
apresentados pelo sujeito passivo em seu recurso, alegaram e requereram o seguinte:
a) Que houve má-fé da empresa Platinum e demais empresas relacionadas por
oferecerem supostos créditos tributários à interessada para solucionar seu
passivo fiscal. Que a empresa recorrente acreditou na boa-fé da Platinum e na
legitimidade dos documentos mostrados, apresentando os pedidos de
restituição e compensação. Contudo, a empresa Platinum acabou sendo objeto
de investigação da Polícia Federal (Inquérito Policial n° 0593/17-4) através da
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
5
Operação denominada Saldo Negativo, onde apuravam a venda de créditos
indevidos a diversos empresários. Que em nenhum momento restou
configurada a má-fé da empresa ou dos sócios no procedimento, sendo de
responsabilidade da Platinum a operação de compensação ora implementada.
b) Ausência de demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN, pela fiscalização
não ter demonstrado ações dos sócios-administradores com dolo, em situações
de fraude ou conluio e que tenham se beneficiado, ou que tenham agido com
excesso de poder ou infração à lei, contrato ou estatuto social, conforme
preconiza o art. 135 do CTN. O que houve foi uma presunção de má-fé e de
abuso de poder para fraudar a legislação tributária, o que não é previsto na
legislação em comento. Requerem, assim, o afastamento da responsabilidade
tributária.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) exarou o
Acórdão No 14-108.751 - 10a TURMA DA DRJ/RPO em 23/07/2020, onde julgou improcedentes as
impugnações, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a crédito
sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação de multa
isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no 10.833/2003 cc artigo 44,
§ 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o
agravamento da multa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO, INAPLICABILIDADE PARA O FISCO. MULTA
EXIGIDA CONFORME A LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O princípio da vedação da utilização do tributo como instrumento confiscatório é
dirigido ao legislador e, eventualmente, ao Poder Judiciário, no controle de
constitucionalidade das leis. Ao Fisco incumbe aplicar a lei, efetuando o
lançamento tributário, de forma vinculada e sem emitir juízo valorativo sobre a
sua conveniência. Conforme entendimento da Súmula CARF no 2, o órgão de
julgamento administrativo não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.INFRAÇÃO À LEI.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
6
A mera condição de sócio como poderes de administração, no período em que
praticada a infração, já implica em considerá-lo como responsável solidário pelos
atos praticados pela empresa com infração à lei, vez que como administrador
tinha o dever de zelar pelo seu cumprimento.
A empresa e o responsável solidário Aldo Linero foram cientificados do julgado
acima em 30/09/2020 (fls. 176 e 177) através de seu Domicílio Tributário Eletrônico.
Já o responsável solidário Lino Biselli foi cientificado em 23/09/2020 (fl. 175),
também através de seu Domicílio Tributário Eletrônico.
Em 23/10/2020 (fl. 179) o Sr. Lino Biselli apresentou Recurso Voluntário (fls. 181 a
201), mesma data (fl. 341) em que a empresa também apresentou seu recurso (fls. 343 a 362). Já o
Sr Aldo Linero apresentou seu recurso (fls. 504 a 524) no dia 28/10/2020 (fl. 502). Os recursos são
similares, onde arguem, em suma:
a) Que a empresa autuada comprou créditos da empresa Platinum acreditando na
boa-fé desta e na legitimidade dos documentos apresentados. Contudo, a
empresa Platinum acabou sendo objeto de investigação da Polícia Federal, onde
ficou constatado que a empresa autuada foi vítima de estelionato pela
quadrilha. Desta sorte, entende que os sócios e a empresa não agiram com dolo
no intuito de lesar o Fisco, mas sim que foram vítimas de grupo criminoso.
b) As compensações não homologadas seriam um direito de petição do
contribuinte. Aplicar multa sobre petições apresentadas é punir o contribuinte
por exercer seu direito constitucional de petição.
c) Que a aplicação da multa pelo exercício de petição seria apenas uma forma
arrecadatória do Estado e deve ser afastada, por trata-se de ofensa aos
princípios constitucionais do não-confisco e da razoabilidade. Alega similaridade
com as multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com
redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010, que foram julgadas
inconstitucionais pelo STF.
d) Não cabimento da multa agravada, já que o não atendimento a intimação não
gerou prejuízo ao trabalho fiscal. Muito pelo contrário, a não apresentação de
documentos foi que acarretou a não homologação das compensações
apresentadas. Acosta como argumento a Súmula CARF no 96: "A falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento
dos lucros".
e) Que não houve falsidade nas declarações apresentadas, cabendo a redução da
multa, então, para 50%, conforme art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996 e art. 18 da Lei
10.833/03.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
7
f) Inconstitucionalidade da multa aplicada, que não poderia ser em percentual
maior que o real valor do tributo devido, por entendimento do STF no Recurso
Extraordinário No 833.106.
Os recorrentes anexaram uma série de reportagens, decisões judiciais, procurações
e depoimentos que corroborariam com suas argumentações.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A empresa foi cientificada do Acórdão No 14-108.751 - 10a TURMA DA DRJ/RPO em
30/09/2020 (fls. 176), tendo apresentado seu recurso em 23/10/2020 (fl. 341). Já o responsável
solidário Lino Biselli foi cientificado em 23/09/2020 (fl. 175), tendo apresentado seu recurso em
23/10/2020 (fl. 179). Por fim, o responsável solidário Aldo Linero foi cientificado em 30/09/2020
(fls. 177), tendo apresentado seu recurso em 28/10/2020 (fl. 502). Logo, os recursos são
tempestivos.
Quanto ao conhecimento, há ponto que não deve ser conhecido nos três recursos.
Os recorrentes trazem a pretenção de redução da multa aplicada pela suposta violação ao
princípio da vedação ao confisco e da razoabilidade.
No que se refere às alegadas violações de princípios constitucionais do não-confisco
e da razoabilidade, reforça-se que não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a
conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente
previsto, com os demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis.
Desta sorte, não cabe, no âmbito deste contencioso, a declaração de nulidade ou inaplicabilidade
ao caso expressamente previsto. Esta é matéria reservada, também por força de dispositivo
constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
8
Esse foi o entendimento desta mesma turma no Acórdão no 1002-001.022 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, de 17 de janeiro de 2020, cuja parte ementa se
segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. PEDIDO DE NULIDADE BASEADO EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 2.
O emprego dos princípios constitucionais, tais como o da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco, por exemplo, não autoriza o julgador administrativo
a dispensar ou reduzir multas expressas na lei. Aplicação da Súmula CARF no 2.
Desta sorte, conheço dos recursos voluntários nas partes que não versam sobre
questionamentos sobre violação dos princípios constitucionais do não confisco e da razoabilidade.

Mérito

CONTEXTUALIZAÇÃO
Este processo versa sobre multa isolada de 150% aplicada com base no art. 18, §2o,
da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, agravada em 50% (indo para
225%) com base no inciso I do §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
O interessado realizou compensações de débitos com supostos créditos de Saldo
Negativo de IRPJ. O que ocorreu, de fato, é que a empresa interessada adquiriu supostos créditos
de terceiros (PLATINUM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI), conforme consta em escritura
pública anexada pelos recorrentes, fls. 310 a 314. Pelo que consta nesta escritura, a autuada teria
adquirido R$ 1.000.000,00 de supostos créditos, pagando R$ 100.000,00 por eles. Na verdade,
contudo, estes supostos créditos nunca existiram. A recorrente passou procuração para que
empresas que fazem parte do grupo PLATINUM pudessem transmitir declarações em seu nome
para a Receita Federal, como se extrai da decisão a quo nas fls. 159 e 160. E assim foram
entregues as declarações de compensação com créditos fictos.
A forma de tentar burlar o Fisco Federal, então, foi entregar compensações de
débitos com supostos créditos de Saldo Negativo de IRPJ sabidamente nunca existentes. E para
procrastinar e dificultar a análise do Fisco, a empresa não entregou a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) para o ano-calendário em questão, impossibilitando o batimento automático de informações
que demonstrariam claramente que os créditos eram inexistentes.
Havia uma quadrilha por trás dessas supostas compensações, que fora investigada
pela Operação Platinum/Saldo Negativo, onde várias empresas teriam utilizado a consultoria e
créditos oferecidos pelo grupo Platinum. A aqui recorrente é uma delas.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
9
Houve, então, a lavratura do Despacho Decisório no 64/DRF/GUA (fls. 36 a 43), no
âmbito do processo administrativo 10875.722870/2018-35, que decidiu pela não homologação
das compensações pleiteadas. Assim consta no Despacho Decisório:
Trata o presente processo de declarações de compensação eletrônicas,
relacionadas abaixo, baixadas para tratamento manual, por meio das quais o
contribuinte, acima identificado, vincula a compensação de débitos de tributos
federais no montante de R$ 79.822,25 com um suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ, referente ao período de apuração do 4o trimestre de 2016, que se
compõe de retenção na fonte, código de receita 3426 - Aplicações Financeiras de
Renda Fixa, no montante de R$ 347.651,40, referente a fonte pagadora, CNPJ no
60.746.948/0001-12, informada na DCOMP no 33003.35049.110517.1.3.02-7788.
(...)
Para comprovação dos valores retidos, foi efetuada consulta ao Sistema DIRF
(fls.35 a 36), na qual verificou-se que foram retidos valores ínfimos pela fonte
pagadora CNPJ no 60.746.948/0001-12, no valor de apenas R$ 0,03,
absurdamente divergente do valor da retenção na fonte de IRPJ de R$ 347.651,40,
declarada no per/dcomp no 33003.35049.110517.1.3.02-7788 como origem do
crédito de saldo negativo utilizado nas compensações pela empresa AMÉRICA
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
(...)
Buscando validar a retenção na fonte de IRPJ informada pelo contribuinte como
crédito, foi solicitado através das INTIMAÇÕES SEORT/DRF/GUA No. 399 e
460/2018, sendo a primeira intimação enviada por via postal, recebida em
12/11/2018, conforme AR - Aviso de Recebimento de fl.29, e a segunda intimação
disponibilizadas na Caixa Postal eletrônica do contribuinte, para que
apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovação com documentos hábeis
e idôneos a origem do crédito utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ,
relativo
ao
4o
trimestre
de
2016,
informada
na
dcomp
no
33003.35049.110517.1.3.02-7788.
Embora regularmente intimado, o contribuinte não logrou apresentar a
documentação solicitada na intimação, deixando de comprovar o crédito de saldo
negativo de IRPJ utilizado nas compensações.
A partir do ano-calendário de 2014, a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi substituída para Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), onde a empresa deverá prestar informações fiscais e todas as operações
que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
Em pesquisa ao sistema Receitanet BX, verifica-se que a empresa não transmitiu a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) demonstrando o alegado saldo negativo de IRPJ
do exercício de 2017, ano-calendário 2016, utilizado nas compensações. (...)
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
10
Foi dada a oportunidade ao contribuinte através das INTIMAÇÕES
SEORT/DRF/GUA No. 399 e 460/2018, devidamente cientificado, de comprovar
com documentos hábeis e inidôneos o crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao período de apuração do 4o trimestre de 2016, entretanto, o não
atendimento as intimações fiscais somente confirmam a incapacidade do
contribuinte de comprovar a origem do crédito sabidamente inexistente utilizado
na compensação de débitos.
(...)
O que se observa desta análise, é que ao não comprovar a existência do crédito
de saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações de débitos, embora tenha
sido dada a oportunidade através de intimações fiscais, o contribuinte quis passar
a falsa impressão da existência do crédito passível de compensação com débitos
tributários, com o intuito exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo prazo
de 5 (cinco) anos para alcançar a homologação tácita, objetivando a extinção de
seus débitos sob condição resolutória de ulterior homologação, caracterizando-se
como fraude, dolo e simulação, estando incursa no art. 72 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.
(...)
Essa manobra, de criar créditos sabidamente inexistentes, visando tão-somente
compensar débitos fiscais, não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico,
portanto, não foi admitida para os fins a que se propôs.
Feitas essas considerações, o que se verifica é que o contribuinte colocou em
prática um plano mirabolante consistindo em gerar crédito, com o objetivo de
compensar débitos, cujo procedimento configura, em tese, ilícito penal, com a
ocorrência de crime contra a ordem tributária, sem prejuízo da aplicação das
demais sanções administrativas cabíveis.
O mesmo conteúdo acima se verifica no Termo de Verificação Fiscal deste processo
(fls. 48 a 51).
A autoridade fiscal, então, lavrou o auto de infração controlado neste processo, em
que se aplicou a multa de 150% sobre os valores pleiteados em compensação, por estas possuírem
características de falsidade, com base no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
11
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (grifamos)
Assim prevê o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Ademais, pelo contribuinte não ter respondido as duas intimações que foram
lavradas durante o procedimento fiscal, houve agravamento da multa em 50%, conforme previsto
no inciso I do §2o do art. 44 da mesma Lei no 9.430/06:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
Os sócios administradores Aldo Linero e Lino Biselli foram responsabilizados
solidariamente (conforme Demonstrativo de Responsabilidade Tributária, fls. 55 a 58) com base
no art. 135, inciso III do CTN, combinado com o art. 72 da Lei no 4.502/64 e inciso I do art. 2o da
Lei 8.137/90.

Falta de dolo – lançamento por presunção de dolo ou fraude
Os três recorrentes alegam que a empresa e seus sócios-administradores não
agiram com dolo, mas sim que foram vítimas da terceira contratada, assim como o Fisco. E pela
falta de comprovação do dolo, não caberia aplicação da multa isolada.
Não vislumbro razão aos recorrentes.
Primeiramente, pelo previsto no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007, não se faz necessário trazer aos autos qualquer
comprovação de que o contribuinte tenha agido com fraude. É necessário, tão somente, a
comprovação acerca da falsidade das declarações apresentadas pelo sujeito passivo. E é inegável
que as declarações de compensação apresentadas tinham créditos falsos e inexistentes. O saldo
negativo informado nunca existiu e a empresa tinha ciência disso, tendo utilizado de forma
ardilosa em conjunto com um grupo de fraudadores ao qual se associou, buscando se beneficiar
de compensações sabidamente fraudadas.
O argumento de que não houve falsidade nas declarações apresentadas não
prospera. A narrativa dos acontecimentos elencados pelos próprios recorrentes demonstra que as
declarações apresentadas não possuíam lastro algum e fazia parte de uma prática efetuada por
empresas de consultoria que vendiam o modus operandis para contribuintes interessados em
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
12
liquidar suas dívidas tributárias com custos menores (no caso a interessada teria pagado 10% do
valor dos créditos supostamente adquiridos, conforme consta em escritura pública anexada pelos
recorrentes, fls. 310 a 314). Então, não há outro enquadramento legal a ser aplicado a não ser o
apresentado pela Autoridade Fiscal.
Neste sentido há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2009
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - DECLARAÇÃO FALSA.
É cabível a exigência, mediante lançamento de ofício, de multa isolada, calculada
sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, no
percentual de 150%, quando se comprove a falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(Acórdão no 1401-004.279 de 11/03/2020).
Ademais, não se tem como fugir que o pretendido pelo contribuinte era uma
fraude. Ele comprou os supostos créditos pagando 10% do valor de face (que era o valor que iria
utilizar como crédito para compensação). Ao mesmo tempo, entregou declarações de
compensação em conluio com consultorias que venderam estes supostos créditos. A declaração
de compensação, sendo um ato do próprio contribuinte, que acarreta efeitos imediatos na relação
jurídico-tributária, requer que seu exercício seja revestido de boa-fé, o que torna inadmissível, por
decorrência lógica, a prática abusiva do direito invocado.
Neste contexto, entende-se que o dispositivo normativo combatido se destina a
sancionar a prática ilícita resultante da violação da boa-fé objetiva que deve nortear a relação
jurídica entre Fisco e o contribuinte.
Com relação ao argumento da defesa de que a impugnante foi vítima de golpe,
ressalta-se que o art. 136 do CTN adota como regra geral a responsabilidade objetiva, a qual prevê
que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ainda de acordo com o citado artigo, a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Isto é, não se exige que tenha havido prejuízo
econômico ao Fisco, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente.
A lei expressamente autoriza e determina constituição de crédito tributário pelo
lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 150% sobre o crédito objeto de
declaração de compensação não homologada em razão de comprovada falsidade da declaração. O
dever da Autoridade Fiscal lançadora de constituir o crédito tributário é vinculado e obrigatório,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN). Sendo assim, deverá a
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
13
Autoridade Fiscal lançadora cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e
normativos vigentes, não lhe sendo permitido a utilização de discricionariedade.

Multa pelo exercício de direto de petição
Aduz os recorrentes que as compensações apresentadas e não homologadas seriam
um direito de petição do contribuinte. Aplicar multa sobre petições apresentadas é punir o
contribuinte por exercer seu direito constitucional de petição.
Esse argumento dos recorrentes é a base da decisão do Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que
afastou a aplicação de multa do art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se previa multa ao
contribuinte que tivesse indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada.
Contudo, ele não se aplica ao caso presente.
Primeiro, que a base legal da multa aqui aplicada (art. 18, §2o, da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007) difere do analisado pelo STF. Ou seja,
não houve o afastamento do STF da multa em questão.
Segundo que, como já dito, a multa prevista e aqui aplicada não tem o condão
meramente de punir o contribuinte pelo exercício do direito de petição. A declaração de
compensação é um ato do próprio contribuinte, que acarreta efeitos imediatos na relação jurídico-
tributária. Por esta razão, requer que seu exercício seja revestido de boa-fé, o que torna
inadmissível, por decorrência lógica, a prática abusiva do direito invocado. Desta sorte, entende-se
que o dispositivo normativo combatido se destina a sancionar a prática ilícita resultante da
violação da boa-fé objetiva que deve nortear a relação jurídica entre o Fisco e o contribuinte.
Logo, não vislumbro razão aos argumentos dos recorrentes no que tange a afronta
ao direito de petição.

Multa agravada
O contribuinte ainda aduz o não cabimento da multa agravada, já que o não
atendimento a intimação não gerou prejuízo ao trabalho fiscal.
Pois bem. O que se observa aqui é que o contribuinte foi intimado por duas vezes
durante o processo de análise das suas declarações de compensação. Inicialmente através da
Intimação SEORT/DRF/GUA No 0399/2018 (fls. 27 e 28). Depois através da Reintimação
SEORT/DRF/GUA No 0460/2018 (fls. 29 a 33). O contribuinte optou por silenciar-se.
O agravamento da multa aplicada se deu com base no § 2o do art. 44 da Lei
9.430/96, que assim prevê:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
14
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
(...)
Um dos princípios norteadores do Código de Processo Civil é o princípio da
cooperação entre as partes. Também conhecido como princípio da colaboração, este princípio
deve servir de norte também para o procedimento administrativo fiscal, facilitando e muito a
busca pela verdade material, outro princípio valiosíssimo para este âmbito processual.
Olhando o previsto no § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96, entendo que ele traduz
exatamente o valoroso princípio da colaboração.
Ao mesmo tempo, se percebe que o interessado neste processo permaneceu
silente, tendo duas oportunidades de se pronunciar. A empresa não se dignou nem a apresentar
uma petição simples informando a dificuldade em encontrar os documentos e dados solicitados,
pedindo prorrogação de prazo ou algo do tipo.
A recorrente traz ainda como argumento nesse sentido a Súmula CARF no 96, que
assim preconiza: "A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros".
A Súmula citada não tem relação com o caso em tela. Ela se refere a casos em que
há o arbitramento de lucros. Nestes casos, o silêncio do contribuinte já implicou em resultado
mais gravoso para o contribuinte com o arbitramento, que é um percentual mais elevado de
presunção de lucro. Por esta razão, a aplicação de agravamento de multa seria uma dupla
penalidade pelo silêncio do contribuinte.
No caso concreto, não se trata de lançamento de tributos com base em
arbitramento, não cabendo aplicação da súmula suscitada.
Desta sorte, entendo cabível o agravamento da multa conforme aplicado.

Responsabilidade Tributária
Como dito, os três recursos apresentados são bastante similares, de forma que os
responsáveis tributários não apresentaram de forma apartada argumentos e fundamentos legais
para o afastamento de suas responsabilidades tributárias. Apesar disso, peticiona que “na
qualidade de sócio tenha a responsabilidade solidária afastada” por falta de caracterização de
dolo, razão que será aqui analisada a responsabilidade tributária atribuída.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
15
Inicialmente se percebe que não há como negar que houve ação em
desconformidade com o art. 72 da Lei no 4.502/64 e o inciso I do art. 2o da Lei no 8.137/90, como
constam nos Demonstrativos de Responsáveis Tributários (fls. 53 a 61):
Lei no 4.502/64
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Lei no 8.137/90
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
Então, se pode afirmar que houve infração a lei.
Segundo, que os elementos presentes nos autos não eximem os sócios-
administradores de suas responsabilidades. Uma pessoa jurídica é uma ficção da lei. Ela não é
capaz de implementar ações por si só. No caso, temos dois sócios-administradores de uma
empresa que adotou uma operação com crédito fictos e fraudulentos para tentar enganar o Fisco
Federal com compensações indevidas. Não há como imaginar que uma empresa tenha agido sem
a ação direta de seu sócios-administradores.
Terceiro, a empresa passou procuração eletrônica para terceiros (Platinum
Consultoria Empresarial, CNPJ no 21.320.716/0001-46, e Platinum Consultoria & Contabilidade
Ltda, CNPJ no 29.842.596/0001-59), como se vê na decisão a quo nas fls. 159 e 160. E foram estes
terceiros que operacionalizaram as entregas das declarações fraudulentas. Como dito, uma
empresa não implementa ações por si. No caso concreto, estas procurações foram passadas
através de atos praticadas por quem tinha a gestão legal da empresa, no caso os sócios-
administradores. Ao passar tais procurações, fica demonstrada a responsabilização solidária das
mandatárias pelo crédito tributário constituído, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN. Ao
outorgar procurações a elas, o que o fez por meio dos seus sócios-administradores, consentiu com
as informações falsas inseridas nas declarações de compensação, não sendo lícito tentar transferir
a responsabilidade exclusivamente às procuradoras.
Ademais, na escritura pública anexada pelos recorrentes (fls. 310 a 314) consta que
um dos sócios-administradores (Lino Biselli) participou do ato representando a autuada na
lavratura da escritura em comento. Do mesmo jeito, os recorrentes anexaram procuração (fl. 664)
passada pela autuada para a PLATINUM CONSULTORIA EMPRESARIAL, tendo o sócio-
administrador Lino Biselli como representante da empresa neste ato.
Por fim, sobre a necessidade de demonstração de dolo para responsabilização com
base no art. 135 do CTN, o item 59 do Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009 bem expressa:
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.717 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720163/2019-59
16
A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença
de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser
tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos
acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em
contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a
jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo,
tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN.
Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e
fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
Frente ao conjunto probatório, entendo cabível a responsabilidade tributária dos
sócios-administradores Lino Biselli e Aldo Linero com base no inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional (CTN), por terem agido com infração a lei:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente os Recursos Voluntários apresentados,
não conhecendo a alegação do caráter confiscatório e da falta de razoabilidade da multa de ofício
qualificada e agravada de 225% por ser inconstitucional e, no mérito, nego provimento aos
Recursos Voluntários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 697
DF CARF MF
Original